Tribunal: TJPA
Processo: 0042188-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042188-26.2014.8.14.0301

APELANTE: NELY DE FATIMA BRANDAO COUTINHO, JAIME BRANDAO COUTINHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DE NORMA POSTERIOR AO ÓBITO DO SERVIDOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de revisão de benefício de pensão por morte. Pretensão dos agravantes de ver reconhecido o direito à aplicação retroativa da Lei Estadual nº 7.788/2014 para fins de reenquadramento funcional do instituidor da pensão, servidor público falecido em 24/10/2010, com reflexos no valor do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar norma estadual posterior ao óbito do servidor para fins de reenquadramento funcional com reflexos na pensão por morte.
(i) Saber se a Lei Estadual nº 7.788/2014, posterior ao óbito, pode ser aplicada retroativamente ao caso concreto.
(ii) Saber se o instituidor da pensão fazia jus à paridade nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do servidor, conforme Súmula nº 340 do STJ e princípio tempus regit actum.

4. A aplicação retroativa da Lei Estadual nº 7.788/2014 encontra óbice na legalidade e na segurança jurídica.

5. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos pelas regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, afastando o direito à paridade.

6. Sentença e decisão monocrática devidamente fundamentadas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A lei aplicável à concessão e revisão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor instituidor. 2. A paridade remuneratória somente é devida aos pensionistas cujo instituidor tenha preenchido os requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §7º, I; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0001610-96.2015.8.14.0006, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27/08/2018.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto por
Nely de Fátima Brandão Coutinho e Jaime Brandão Coutinho
, contra decisão monocrática (Id n° 23547946) que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Benefício de Pensão por Morte, ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
– IGEPREV.

Na decisão monocrática agravada, este Relator concluiu, em suma, que a sentença recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, tendo o juízo
a quo
exposto adequadamente os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. A legislação vigente à época do óbito do servidor instituidor da pensão, ocorrido em 24 de outubro de 2010, não autorizava o pretendido reenquadramento com base em norma posterior (Lei Estadual nº 7.788/2014), em obediência ao princípio
tempus regit actum
e à Súmula 340 do STJ e não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos constitucionais para a aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, o que afasta o direito à paridade ou integralidade.

Os Agravantes em suas razões recursais sustentam que o ex-servidor instituidor da pensão preenchia os requisitos para o reenquadramento no Nível IV, nos termos da nova estrutura remuneratória trazida pela Lei nº 7.788/2014, uma vez que contava com mais de 20 anos de tempo de serviço e requerem a retroatividade mínima da norma mais benéfica justificaria a sua aplicação ao caso concreto, sem implicar violação a direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Alegam que a negativa de aplicação da nova legislação viola princípios constitucionais como a isonomia e a dignidade da pessoa humana, sendo que o ex-servidor ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, devendo ser-lhe assegurado o direito à paridade (Id. nº 24397264).

O IGEPREV apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada, porquanto o recurso representa mero inconformismo, sem a apresentação de fundamentos jurídicos capazes de infirmar os motivos da decisão monocrática (Id. nº 24490437).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

O cerne da controvérsia diz respeito à pretensão dos agravantes de ver reformada decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de improcedência da ação revisional de pensão por morte, por meio da qual buscaram o reenquadramento do ex-servidor falecido Rubens Pampolha Coutinho, que atuava como Perito Criminal do Centro de Perícias Renato Chaves, com reflexos sobre os valores percebidos a título de pensão, com fundamento na Lei Estadual nº 7.788/2014.

Insistem os agravantes na tese de que a referida norma estadual, embora posterior ao óbito do ex-servidor (em 24/10/2010), deve ser aplicada ao caso com base na teoria da retroatividade mínima das normas mais benéficas, já que o instituidor da pensão contava, à época do óbito, com mais de 20 anos de efetivo exercício. Ademais, evocam os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, além das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, para sustentar o direito à paridade com os servidores ativos.

Todavia, não merece acolhimento o inconformismo recursal.

O art. 40, §7º, inciso I, da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 41/2003, estabelece que
"os proventos de aposentadoria e as pensões concedidas a partir da data de publicação desta Emenda serão calculados com base nas remunerações utilizadas para o cálculo das contribuições do servidor aos regimes de previdência que tenha sido vinculado e somente serão revistos na mesma data e na mesma proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, quando previstos em lei".

A jurisprudência consolidada do STJ, por sua vez, por meio da Súmula nº 340, dispõe de forma categórica que:

"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

No caso dos autos, a morte do servidor ocorreu em 24 de outubro de 2010, quando ainda não havia vigência da Lei Estadual nº 7.788/2014. Assim, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, o qual determina que os efeitos jurídicos se regem pela norma vigente ao tempo do fato gerador, no caso, o falecimento do servidor. A pretensão dos agravantes de aplicar norma posterior para fins de reenquadramento funcional implica revisão
ex post facto
do ato concessório da pensão, hipótese que encontra óbice nos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que apenas fazem jus à paridade e integralidade os servidores inativos e os pensionistas que tenham preenchido os requisitos exigidos pelas regras de transição previstas nos artigos 6º e 7º da EC nº 41/2003 e artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005.
In casu
, não restou comprovado que o instituidor da pensão tenha se aposentado sob o regime anterior à EC nº 41/2003 ou que tenha preenchido os critérios previstos nos dispositivos acima referidos, circunstância que afasta o direito pleiteado.

Em reforço, colaciono o julgado deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM SERVIDORES DA ATIVA. A ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 MAS SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA, EMENDA, PRESSUPÕE O PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003 E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. NÃO ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA 1. A Emenda Constitucional n.º 41/2003 trouxe substanciais alterações ao regime previdenciário dos servidores públicos, a exemplo da redução da possibilidade de aposentadoria integral e da abolição da regra da paridade entre o valor do benefício previdenciário e o dos vencimentos do servidor em atividade. Não obstante, a emenda assegurou a percepção de proventos integrais aos servidores que reuniam os pressupostos necessários à luz da legislação anterior, bem como àqueles que, admitidos até a data da publicação da aludida Emenda, viessem a preencher determinadas condições. 2. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida Emenda, detêm direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 3. A apelante ingressou no serviço público em 01/08/1994 (fls. 18), para o exercício de cargo efetivo, tendo sido aposentada por tempo de serviço através da Portaria nº 134/2013, mais de 10 anos após a emenda (fls. 19), em 30/08/2013, por conseguinte, não tem direito à paridade de proventos pleiteada na inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00016109620158140006 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)”

Por fim, ressalto que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau, tampouco na decisão monocrática ora agravada, tendo em vista que ambas enfrentaram adequadamente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de modo contrário ao interesse dos agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025